Tribunal: TJES
Processo: 0014220-25.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014220-25.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014220-25.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL

Advogado do(a) APELADO: HAROLDO DE AMORIM BARROS - ES32070

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
(
ART. 33,

CAPUT
,
DA LEI Nº 11.343/06
)
.
SENTENÇA
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS.

CONTEXTO DA APREENSÃO.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRATIVAS DE TRÁFICO DE DROGAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDUTA “TRAZER CONSIGO” PREVISTA NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PROVIDO.

1. Analisando-se o depoimento dos policiais militares, constata-se que visualizaram o apelado correndo com uma sacola e, após prendê-lo, tal sacola caiu, sendo possível constatar que em seu interior havia 100 (cem) pinos de cocaína. Dessa feita, há prova nos autos de que o apelado estava com uma sacola contendo 100 (cem) pinos de cocaína, sendo tal conduta incompatível com a figura de um mero usuário.

2. Considerando que o apelado fora flagrado em local de intensa traficância, havendo relatos dos policiais de que ele já era apontado como traficante de drogas por populares, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0014220-25.2021.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL

Advogado do(a) APELADO: HAROLDO DE AMORIM BARROS - ES32070

VOTO (PRELIMINAR)

A defesa do apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de intempestividade recursal, sob a consideração de que o membro do Ministério Público tomou ciência da sentença ainda em audiência, no dia 22.02.2022, porém somente interpôs o recurso de apelação em 18.3.2022, ou seja, muito após o quinquídio legal que se encerraria em 27.02.2022.

Rememoro que os membros do Ministério Público, assim como os membros da Defensora Pública, possuem a prerrogativa de intimação mediante vista dos autos. Dessa feita, assentou-se o entendimento de que, ainda que os atos processuais sejam praticados oralmente em audiência, o prazo recursal somente se inicia após a remessa dos autos à Secretaria das citadas instituições.

Nesse sentido, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.349.935/SE, sedimentou o entendimento no sentido de que “ o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.” (AgRg no HC n. 616.486/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 17/2/2021.)

De acordo com as informações existentes no caderno processual, os autos foram encaminhados à Secretaria do Ministério Público no dia
11.3.2022
(sexta-feira - Id. 3592476, p. 90, Vol. 1), de modo que o quinquídio legal somente iniciou o seu decurso a partir do dia 14.3.2022 (segunda-feira), findando-se em 18.3.2022, exatamente a data do protocolo do recurso, consoante comprovação do documento colacionado no Id. 8134778.

Deste modo, constata-se a tempestividade do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar arguida pelo réu.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id. 3592476, p. 73/81), por meio da qual o acusado/apelado
LUCAS WAGNER ANDRADE RANGEL
fora condenado pelos delitos previstos no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, e arts. 329, 331 e 333, todos do Código Penal, às penas de 02 anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, a serem cumpridas, inicialmente, em regime aberto, além da pena de advertência e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia
06.10.2021
, por volta das 19h, na Rua Pau Brasil, Bairro Hélio Braz, Município de Serra, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo no local, constataram que Lucas Wagner, ora apelado, carregava uma sacola, tendo apresentado grande nervosismo ao visualizar a aproximação da guarnição policial. Ao ser abordado, empreendeu fuga, mas ao ser alcançado resistiu à prisão, desferindo socos, chutes, pontapés, cabeçadas e até mordidas nos agentes policiais. Na sacola que o apelado trazia consigo havia 100 (cem) pinos contendo cocaína.

Após serem localizadas as substâncias entorpecentes, o apelado ofereceu uma arma de fogo do tipo pistola, bem como uma quantia em dinheiro para que os policiais o liberassem.

Devidamente processado, fora condenado pela prática dos delitos de resistência, corrupção ativa e posse de droga para uso pessoal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, esclareço que o Ministério Público nada questiona a respeito da condenação referente aos delitos de resistência e corrupção ativa, residindo a controvérsia recursal, tão somente, em relação à desclassificação do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante para a conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06

Na hipótese em análise constata-se a materialidade delitiva, diante do Laudo Químico Definitivo (Id. 3592476, Vol. 1, pp. 69/71), atestando a apreensão de 100 (cem) pinos de cocaína, com massa total de 216,4 gramas.

A magistrada
a quo
entendeu inexistirem provas suficientes a respeito da autoria delitiva, sobretudo porque o apelado negou que estivesse com drogas e que estava no local para adquirir substâncias entorpecentes. Contribuiu para a formação de sua convicção o fato do apelado possuir outros registros em seu favor, todos pelo uso de entorpecentes, indicando, de fato, que se tratava de um mero usuário.

Todavia, analisando-se o depoimento dos policiais militares, constata-se que visualizaram o apelado correndo com uma sacola e, após prendê-lo, tal sacola caiu, sendo possível constatar que em seu interior havia 100 (cem) pinos de cocaína. Dessa feita, há prova nos autos de que o apelado estava com uma sacola contendo 100 (cem) pinos de cocaína, sendo tal conduta incompatível com a figura de um mero usuário.

Em relação ao encontro de uma sacola em poder do apelado, cito o depoimento do policial militar Jerbson Silva Mota, prestado em Juízo:

“
(...)
que se recorda da ocorrência; que o local é de intensa patrulha por ser de intenso tráfico; que visualizaram a situação e quando chegaram no indivíduo ele entrou em luta corporal
e a sacola caiu no chão
; que foi bem tenso para tentar segurar o réu; que no local há muita troca de plantão e no patrulhamento pegam muito coisa ali;
que no dia conseguiram visualizar o réu que largou a sacola quando viu a guarnição
; que o réu ofereceu arma e dinheiro para ser liberado; que na sacola tinha pinos de cocaína já embalados para comercialização; que o réu ficou alterado quando viu que ia ser preso e tentou resistir e foi pra cima da guarnição e deu chutes e ponta-pés e a sacola caiu; que no trajeto, o réu ofereceu dinheiro e a arma e que ela estava em casa e tudo foi relatado na ocorrência; (depoimento do Policial Militar Jerbson Silva Mota em juízo, p. 83, Vol.1)”

A mesma versão havia sido apresentada pelos agentes da lei na fase extrajudicial, quando também declararam que visualizaram o apelado com uma sacola e que correram ao seu encalço, sem perdê-lo de vista em nenhum momento, senão vejamos:

“(...) Os militares visualizaram um indivíduo com uma sacola na mão, em atitude suspeita e este ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga, desobedecendo ordem legal de abordagem, imediatamente os militares prosseguiram ao encalço do indivíduo com o intuito de realizar abordagem para averiguação e, sem perder o contato visual, na altura de um beco não identificado, foi possível alcançar o cidadão, posteriormente identificado como Lucas Wagner Andrade Rangel, 24 anos, que estava bastante alterado e entrou em luta corporal com os militares, desferindo pontapés, socos, cabeçadas, além de uma mordida no braço esquerdo do SD Mota, sendo necessário ser feito o uso progressivo da força, como técnicas de imobilização para tentar conter o acusado e o uso do espargidor de pimenta GL 108 advantage med por parte do SD Aliprandi;
que no início da luta corporal o abordado ainda estava com a sacola na mão; que na tentativa de imobilizar o abordado a sacola se rasgou
e a droga caiu no chão e espalhou pela via, vindo o declarante, inclusive, a cair por cima da droga
(...)” (depoimento do SD/PM Ricardo Aliprandi Junior prestado na esfera policial, p. 35, Apenso.pdf)

Como se vê, o depoimento dos agentes policiais foi uníssono no sentido de que visualizaram a sacola, em cujo interior havia 100 (cem) pinos de cocaína, em poder do apelado, o que demonstra que
o apelado incidiu no verbo nuclear “trazer consigo”, constante do art. 33, da Lei nº 11.343/06

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em que pese a existência de condenações anteriores do apelado pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, destaco que não é fundamento suficiente para a conclusão de que se tratava de mero usuário, até porque não é incomum a coexistência das figuras do usuário e traficante no mesmo indivíduo, sobretudo quando a pessoa viciada em drogas necessita de recursos para custear o próprio vício, encontrando na traficância a respectiva fonte de renda.

Além disso, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, dispões que
“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

Na hipótese, além do apelado ter sido encontrado com quantidade de drogas não condizente com a que portaria um mero usuário, fora encontrado em local de intensa traficância, denotando que não estava no local, tão somente, para adquirir substâncias entorpecentes para uso próprio.

Assim, após avaliar as provas existentes nos autos, entendo ser o caso de condenar o apelado nas iras do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena.

Analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal em conjunto com a disposição inserta no art. 42, da Lei nº 11.343/06 (
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
), observa-se que apenas a natureza e quantidade de substâncias entorpecentes (mais de 200 gramas de cocaína distribuídas em 100 pinos de cocaína) pesam em desfavor do apelado, de modo que exaspero a pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, tornando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta
)
dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Esclareço que o apelado não confessou a prática delitiva. Em relação às condenações anteriores pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ressalto que não podem ser consideradas a título de reincidência, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “(O
art
.
28 da Lei
11.343/2006, por não cominar pena de reclusão ou detenção, não configura crime nos termos da definição contida na
Lei
de Introdução ao Código Penal, e, assim, não tem a condão de gerar
reincidência
, instituto disciplinado no Código Penal - .(RHC 178512 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 - DIVULG 17-06-2022 PUBLIC 20-06-2022).”

Na terceira fase, além das substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelado, nenhum outro objeto fora encontrado ou revelada alguma circunstância que subsidie a conclusão de que possua dedicação a atividades criminosas. Assim, deve incidir no caso em análise a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Considerando que o apelado fora flagrado em local de intensa traficância, havendo relatos dos policiais de que ele já era apontado como traficante de drogas por populares, conclui-se que o acusado se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/2 (metade), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS,
01 (
u
m) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 315 (trezentos e quinze) dias-multa.

Considerando que o apelado havia sido condenado à pena de 02 anos de reclusão e 08 (oito) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 329, 331 e 333, todos do Código Penal, totalizo sua pena em
05 (cinco) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e 15 (quinze) dias de reclusão e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa
e 08 (oito) meses de detenção.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto.

Esclareço que o apelado permaneceu preso preventivamente de 07.10.2021 até a data da prolação da sentença por período inferior a 05 (cinco) meses, o que é insuficiente para alterar o seu regime inicial de cumprimento de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o apelado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, totalizando sua pena definitiva (somada às condenações pela prática dos delitos previstos nos arts. 329, 331 e 333, do Código Penal), em
05 (cinco) anos, 0
1
(
um
) m
ês
e 15 (quinze) dias de reclusão, e 325 (trezentos e vinte e cinco) dias-multa,
e 08 (oito) meses de detenção
,
em regime inicialmente semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)